Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO. HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. INTERESSE PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL E ILIMITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTOS. FATO INCONTROVERSO. VALOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA CELERIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTUITO DE LESAR CREDORES.

1. A legitimidade passiva deve ser aferida consoante a teoria da asserção. Assim, tendo sido delineada a causa de pedir para embasar os pedidos feitos em relação a cada um dos réus, está presente a legitimidade passiva. Aferir a presença, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é questão que deve ser enfrentada como mérito. Preliminar rejeitada.

2. A prolação de decisão indeferindo a gratuidade de justiça não impõe que o processo fique sobrestado aguardando a preclusão, pois, sendo o caso de julgamento antecipado da lide e sobrevindo a sentença na fluência do prazo para a interposição de agravo de instrumento, a questão deve ser objeto da própria apelação. Assim, tendo sido decidida a questão da gratuidade nesta instância recursal, após ter sido facultado às partes comprovarem a alegada hipossuficiência, inexiste nulidade processual a ser sanada. Preliminar rejeitada.

3. Mostra-se inócua a discussão sobre ausência de interesse processual na desconsideração da personalidade jurídica em relação a empresário individual se a própria sentença reconhece a sua responsabilidade pessoal e ilimitada. Preliminar rejeitada.

4. Merece ser indeferida a produção de provas sobre fato admitido como verdadeiro, tal como a entrega parcial de mercadorias (portas de madeira e contramarcos). Ainda, o valor dos produtos entregues não pode ser objeto de prova oral quando seu valor se encontra documentado nos autos, como ocorre em relação às portas. Não obstante, verificado que há controvérsia sobre o valor dos contramarcos entregues e que não tiveram valor individualizado no orçamento, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado em ausência de prova de tais valores. De todo modo, a fim de prestigiar a primazia da resolução do mérito, impõe-se postergar a aferição do valor a ser abatido para posterior liquidação de sentença, inclusive para permitir o imediato cumprimento da sentença quanto à sua parte líquida.

5. Caracterizada a existência de grupo empresarial familiar, com a constituição de múltiplas pessoas jurídicas atuantes na mesma área, e comprovado o direcionamento dos pagamentos para pessoa diversa daquela formalmente contratada, com nítida confusão patrimonial direcionada a lesar os credores desta, é mister o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica, consoante o art. 50, do Código Civil.

6. Apelo de Viviane Dias Maciel não provido. Apelo de Gonçalves Dias Indústria e Comércio de Esquadrias Ltda. e outros parcialmente provido.